Tribunal: TJES
Processo: 5023333-19.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023333-19.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARA REGINA MOTA RIZZI
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5023333-19.2023.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO BMG S/A

RECORRIDO: MARA REGINA MOTA RIZZI

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. GRECIO NOGUEIRA GREGIO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO GENÉRICO EM VÁRIOS PONTOS. DANOS MORAIS. VALOR ADEQUADAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
MARA REGINA MOTA RIZZI
em face do
BANCO BMG S/A,
aduzindo a requerente que em 2014 recebeu uma ligação de um preposto do requerido informando a liberação de um crédito em seu favor. Informa que se dirigiu ao local indicado, realizou a contratação de um empréstimo consignado e recebeu o valor via TED, contudo, jamais recebeu qualquer cartão vinculado ao mesmo. Destaca, ao fim, que a dívida vem se tornando infindável, pois até o momento já pagou R$ 43.471,08 (quarenta e três mil, quatrocentos e setenta e um reais e oito centavos), sem quitar o contrato. Busca, assim, seja declarado quitado o contrato de nº 35851796, devolução do excedente, além de danos morais.

Em contestação (ID 9695304), o requerido alega que a autora aderiu de forma espontânea ao BMG CARD, sendo que o abatimento da dívida se dá com a quitação da fatura.

A sentença (ID 9695317) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, ACOLHO PARCIALMENTE os pedidos contidos na peça inicial, razão pela qual: a) DETERMINO o cancelamento do cartão de crédito consignado; b) DETERMINO a transformação da operação em empréstimo consignado com o devido abatimento das parcelas já pagas e quitação do contrato até o valor do empréstimo contraído; c) DETERMINO a suspensão de todo desconto nos benefícios previdenciários da parte autora referente aos contratos objetos da lide; d) CONDENO a parte ré (BANCO BMG S.A) a pagar à parte autora (MARA REGINA MOTA RIZZI): d.1) o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com correção monetária e juros de mora a partir da presente data; d.2) o valor de R$ 20.552,10 (vinte mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e dez centavos), a título de indenização por danos materiais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros de 1% ao mês desde a data do ajuizamento da demanda
”.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 9695319), reiterando a validade da contratação e a ausência de danos materiais e morais.

O autor apresentou contrarrazões (ID 9695326), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Observo que o recurso apresentado pelo recorrente é genérico em vários pontos, pois não impugna especificamente os fundamentos e fatos da r. decisão objurgada. Vale registrar que a apresentação dos fundamentos de fato e de direito a sustentarem o pedido de reforma do julgado mostra-se como um dos requisitos para análise do recurso.

À parte Recorrente cabe atacar, precisamente, os fundamentos utilizados no ato sentencial recorrido, e não, comodamente, utilizar-se de fundamentação genérica, simplesmente repetindo tópicos “ausência de danos materiais” e “ausência de ato ilícito”. Assim, grande parte do recurso encontra-se prejudicado para análise, motivo pelo qual analiso tão somente os pontos pertinentes de reapreciação.

Dito isso, o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

Na parte não prejudicada do recurso, referente ao questionamento do valor arbitrado a título de dano moral, fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) para a autora se mostra adequado aos padrões desta Turma Recursal, que consideram não só a extensão do dano e a culpabilidade de seu causador, mas também a situação econômica do ofendido e a proporcionalidade do valor, de forma a não gerar enriquecimento sem causa.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 18 de setembro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)